Tribunal: TJDFT
Processo: 0749853-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749853-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA C 404 SANTA MARIA SUL - DF contra acórdão de ID 58196886, que deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento do Distrito Federal, para que a sentença fosse reformada, reformando-se a liminar concedida, e extinguir o processo (ACP 0712171-19), sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o ato judicial impugnado consistiu em acórdão, para o qual inexiste previsão normativa para ser confrontado por meio de Agravo Interno, porquanto este deve ser utilizado para impugnar fundamentos de decisão proferida pelo relator, e não pelo órgão colegiado, consoante artigo 1.021 do CPC . Ademais, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade quando a lei processual civil indica, inequivocamente, o recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro da parte, ante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora